Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745836-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: G. G. S. AGRAVADO: E. S. C., P. C. C. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G. G. S. (Id. 65580586) contra a r. decisão Id. 210699913, proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara de Família de Brasília, que, no Processo de Interdição no 0779356-46.2024.8.07.0016, movido por E. S. C. e P. C. C. em face do genitor/avô F. C. S., concedeu a tutela de urgência e incluiu a Agravante no polo passivo da relação processual, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de interdição, com pedido de tutela de urgência, proposta por E. S. C. e P. C. C. em face de F. C. S. Noticia a parte autora que o requerido está com 92 anos de idade; que a suposta companheira, sra. G. G. S., atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade está sendo implicada na prática de violência patrimonial contra o companheiro, nos termos do tipo penal previsto no art. 102, do Estatuto do Idoso. Narra que a Sra. G., com a participação de outras pessoas, tem supostamente causado diversos problemas de ordem financeira ao idoso/curatelado, estimadamente no VALOR DE R$ 2.851.360,86,IMPOSSIBILITANDO-O DE ATUALMENTE ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, como por exemplo: alimentação, medicamentos, pagamento de contas de luz, água e condomínio, o que tem ocasionado nítida insegurança de sua subsistência. Aduz que G., incialmente, foi contratada como cuidadora da esposa do requerido, que veio a óbito em 2019; a partir de então, passou a trabalhar para o requerido e, na sequência, iniciar um relacionamento amoroso. Em 2021, a sra. G. e o filho foram denunciados por apropriação de recursos do curatelando, no entanto, após o início do relacionamento, ele mudou a versão e os acusados foram absolvidos. Descrevem atos de suposta dilapidação patrimonial atribuídos à companheira e pessoas próximas a ela; afirmam, ainda, que recentemente foram surpreendidos com a notícia de que o requerido e a sra. G. iniciaram procedimento para converter a união estável em casamento, junta o edital id. 210250537. Pediram a tutela de urgência para decretação da interdição provisória da parte requerida, com a nomeação da parte autora (E. S. C.) como curadora provisória. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão da tutela provisória (ID no 210616061), para nomear a filha como curadora provisória do genitor, bem como para "que esse Juízo oficie ao Cartório onde tramita o procedimento de habilitação de casamento do idoso (ID 210250537), determinando que se abstenha de realizar o casamento do nubente F. C. S., até que sobre venha ordem judicial em sentido contrário". É o relatório. Decido. Conforme art. 749, parágrafo único, do CPC, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que o pedido atende as exigências do artigo 300 do CPC, uma vez que se extrai dos documentos que instruíram a inicial a incapacidade da parte requerida para gerir sua pessoa e seus bens, expondo-se a possível violência patrimonial praticada por pessoas próximas a ele. O requerido é idoso, atualmente com 92 anos de idade e, não obstante receber proventos de R$ 25.536,16, id. 210249170, em princípio suficientes para prover o sustento dele com qualidade e conforto, tem reiteradamente pedido dinheiro à filha, autora, para custeio de despesas básicas, tais como almoço, remédios e pagamento de empregada doméstica. Chama atenção o fato de que extratos bancários comprovam diversas transferências para a companheira, conforme id. 210250507 - Pág. 4, em valores elevados, como R$ 4.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 2.000,00, todas em um único mês, fevereiro/2024. Pela tabela id. 210247402 - Pág. 6, de janeiro de 2023 a 24/06/2024 foram feitas transferências à G. e o filho em valor de R$ 2.851.360,86, o que sinaliza uma possível violência patrimonial, no mínimo, uma situação que merece cuidado e apuração devida. Há prova de liquidação de investimentos financeiros, id. 210249157 e empréstimos a familiares da companheira, a mensagem id. 210249162 comprova que foi realizado empréstimo informal no valor de R$ 265.709,00 e que pretendem pagar em parcelas mensais de R$ 1.000,00, o que evidencia que os recursos não estão sendo usados em prol do bem-estar do idoso. É certo que as movimentações financeiras são realizadas a partir da conta corrente do requerido. Todavia, pouco provável que um idoso de 92 anos tenha facilidade em realizar tais transações por meio de aplicativo de celular. Ao contrário, a experiência deste Juízo indica que, com a idade, há uma certa dificuldade em relação ao uso de tecnologia e mesmo gestão financeira, demandando a ajuda e acompanhamento de familiares. E, no caso, a gestão financeira feita pela companheira não tem beneficiado o requerido e, ainda, pode caracterizar violência patrimonial, artigo 102 da Lei n. 10.741/2003. O processo ainda está em fase inicial e os fatos precisam ser apurados com cautela. Todavia, em razão da vulnerabilidade do requerido, seja pela idade, seja pela dilapidação do patrimônio e a recorrente necessidade de pedir auxílio à filha para despesas basilares, imprescindível a concessão da medida, como forma de proteção da integridade física, emocional e financeira do interditando. Aliás, chama atenção o fato de que a companheira e o filho dela, em 2022, foram denunciados pela subtração de recursos do requerido, conforme denúncia id. 210251812 - Pág. 86, mas posteriormente houve a absolvição, pelo início do relacionamento amoroso e mudança de versão pelo idoso. Portanto, o conjunto probatório mostra que a concessão da tutela provisória é necessária para proteger o requerido e, no decorrer do processo, apurar a saúde mental e física dele, fazer o levantamento patrimonial e, ainda, apurar se houve consentimento válido ou não para todas essas operações ou a prática de violência patrimonial. Como ainda não se tem notícia do quadro de saúde do requerido, por cautela, deve ser suspenso o procedimento extrajudicial do casamento, como forma de dissipar qualquer dúvida sobre a capacidade civil do requerido e consentimento válido. Noutro giro, observo que a parte requerente é filha do requerido, possuindo legitimidade para requerer a curatela, conforme art. 747 do CPC, bem como para exercer o encargo de curador provisório, a teor do artigo 1.775, e seus parágrafos, do Código Civil. Há, outrossim, fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação ao(à) requerido(a), caso não seja nomeado um curador provisório para resguardar os seus interesses mais urgentes, visto que, pelo que se depreende da prova acostada aos autos, seu estado não lhe permite, a princípio, que proceda com autodeterminação. Ressalto que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) trouxe importantes alterações na legislação referente à interdição e curatela. O artigo 84, §1o e §3o, do mencionado dispositivo legal enfatiza que, “quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela”, como medida protetiva extraordinária, “proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso”, durando o menor tempo possível. Contudo, no presente caso, o(a) curatelando (a), por ora, não apresenta condições de gerir seus próprios interesses, razão pela qual deve ser representada no exercício dos atos da vida civil, quando se fizer necessário, sem prejuízo de reapreciação do pedido se isso ainda se fizer necessário. Nesse contexto, em vista do parecer do Ministério Público e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, concedo a tutela de urgência para DECRETAR A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de F. C. S., brasileiro, viúvo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o no 001.455.481-04, residente e domiciliado na SQNW 311, Bloco A, Apto 311 – Noroeste – Brasília/DF, CEP 70687-305e nomear como CURADORA PROVISÓRIA a pessoa de E. S. C., brasileira, divorciada, administradora, portadora do RG no 1.657.656 SSP/DF, devidamente inscrita no CPF/MF sob o no 796.698.671- 34 (DOC 01), residente e domiciliada a SQN 116, Bloco E, Apto 611 – Brasília/DF – CEP 70.773-050. A curadora atuará quanto à prática de atos negociais, patrimoniais, previdenciários (se o caso) e concernentes ao tratamento de saúde da parte requerida. Saliento que o curador administra provisoriamente bens e direitos do(a) interditando(a), inclusive previdenciários (se o caso), e que não pode, em nenhuma hipótese, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza que a ele(a) pertençam, sem que tenha autorização judicial para tanto, mediante pedido de alvará em ação autônoma distribuída a este Juízo por dependência. (...) Inclua-se a sra. G. G. S. no polo passivo, devendo ser citada para eventual contestação como interessada (...).” A Agravante sustenta, em síntese, que não há fundamentos para a decretação da interdição liminar, sem provas do estado mental do interditado ou de incapacidade de gerir os próprios recursos. Aduz que o patrimônio do interditado é gerido pela holding familiar, que tem um dos Autores (neto) como administrador, e que a Agravante é responsável unicamente pela gestão da sua aposentadoria. Salienta que, passados mais de 40 dias, o interditado ainda não foi citado, mesmo residindo no endereço indicado na inicial. Requer, assim, a revogação da interdição e que se determine a citação do interditado no endereço indicado. Preparo recolhido (Id. 65586948). É o relato do necessário. Decido. De início, deixo de conhecer o pedido de nova tentativa de citação do interditado, uma vez que ainda não foi apreciado pela Juíza de piso, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. Conforme indicado na decisão agravada e na manifestação do Ministério Público, há indícios de violência patrimonial contra o Interditado, pela transferência de vultosa quantia (R$ 2.851.360,86) à Agravante e a pessoa próxima a ela em período exíguo (17 meses). Além disso, a idade avançada do interditado (92 anos) torna plausível a alegação de não ser plenamente capaz de gerir a sua vida financeira, de forma que o perigo da demora reverso demanda, no caso concreto, que se mantenha a interdição liminar até a audiência de entrevista, em consonância com a proteção integral prevista no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003). Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte que conheço, o recebo com efeito meramente devolutivo. Retifique-se a autuação, para incluir o interditado F. C. S. como Agravado. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. É desnecessária a intimação do interditado, pois ainda não foi citado na origem. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora